Tribunal: TJDFT
Processo: 0753556-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753556-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DA CUNHA ARRAIS AGRAVADO: BRISA TOWER HOTELARIA E TURISMO LTDA, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR JUNIOR, JOAO PAULO FELIX DE AGUIAR, MARIA GEOVANNA MACHADO DE AGUIAR, MARIA GIULLIA MACHADO DE AGUIAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano da Cunha Arrais contra a decisão interlocutória proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência formulada por ele (id 257299072 dos autos originários). Cristiano da Cunha Arrais narra que Núbia Torres Rodrigues, Arisfran Tavares de Araújo, Império Veículos Ltda. e Campeão Multimarcas Locadora de Veículos Ltda. foram incluídos no polo passivo da ação no 071136-09.2019.8.07.0009 para responderem pela dívida. Afirma que N. F. Peças e Serviços Ltda. vendeu um imóvel para Império Veículo Ltda. em 24.6.2009, o qual revendeu-o para Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda. em 3.5.2019. Alega que há provas de fraude mediante simulação no negócio jurídico referido com envolvimento de N.F. Peças e Veículos Ltda., Núbia Torres Rodrigues e outras pessoas do mesmo grupo econômico familiar na representação da empresa vendedora e da empresa compradora. Sustenta que três (3) das pessoas executadas na ação principal constaram do registro do imóvel como suas proprietárias em períodos distintos. Acrescenta que o bem foi transferido sucessivamente quando era objeto de atos de penhora pelos credores. Registra que atos fraudulentos realizados pelo mesmo grupo econômico-familiar foram reconhecidos nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no 0711316-09.2019.8.07.0009. Argumenta que a fraude à execução pode ser comprovada em razão de que todas as pessoas que ocupam o polo passivo da ação originária têm relação direta de parentesco entre si. Destaca que a ação originária havia sido proposta quando o imóvel foi supostamente adquirido por N.F. Peças e Veículos Ltda. Ressalta que Edmilson Machado de Aguiar Júnior figurava como proprietário das cotas da devedora Império Veículo Ltda. quando o imóvel foi vendido novamente, mas consta como representante legal de Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda., atual titular do imóvel, pouco tempo depois. Afirma que os sócios de Império Veículos Ltda. eram as mesmas pessoas do grupo familiar que detinham as cotas de N. F. Peças e Veículos Ltda. Relata que a ação originária estava em curso quando Império Veículo Ltda. vendeu novamente o imóvel para Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda. em 3.5.2019. Alega que Edmilson Machado de Aguiar é o autor intelectual de todos os negócios jurídicos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio ou a restrição da transferência na matrícula do imóvel ou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi deferido a Cristiano da Cunha Arrais (id 257299072 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Os mesmos requisitos são exigidos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de determinação de arresto do imóvel localizado na Quadra 15, Conjunto 10, Lote 8, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, Brasília, registrado sob a matrícula no 26.451 para garantir futura satisfação do débito inadimplido. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O arresto trata-se de medida cautelar preparatória excepcional, utilizada como último recurso para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo. Essa medida pressupõe a existência de dívida líquida e certa, bem como o risco de dilapidação patrimonial ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para comprovação dos indícios de dilapidação patrimonial que indiquem o risco de ineficácia do provimento executivo. A existência do inadimplemento ou de outras ações judiciais, por si só, não autoriza a adoção da medida cautelar pretendida. Registro que Cristiano da Cunha Arrais defendeu o reconhecimento de fraude à execução na transferência do imóvel realizada por N. F. Peças e Veículos Ltda. a Império Veículos Ltda., bem como desta para Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda. nos autos do Agravo de Instrumento no 0734878-64.2025.8.07.0000, oportunidade em que a Segunda Turma Cível afastou a configuração do instituto naquele momento processual. As transferências de propriedade do imóvel referido narrada, a alegação de abuso da personalidade jurídica, em especial em razão da identidade parcial entre os sócios e a relação familiar existente entre eles não demonstra concretamente o risco de insolvência dos devedores. Eventual responsabilização de Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda., Edmilson Machado de Aguiar, Edmilson Machado de Aguiar Junior, João Paulo Felix de Aguiar, Maria Geovanna Machado de Aguiar e Maria Giullia Machado de Aguiar e a consequente restrição de seus bens devem ser abordados com a profundidade necessária durante a instrução processual no incidente de desconsideração da personalidade jurídica originário, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. O exame do perigo da demora é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos de Cristiano da Cunha Arrais não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, indefiro os requerimentos alternativos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda., Edmilson Machado de Aguiar, Edmilson Machado de Aguiar Junior, João Paulo Felix de Aguiar, Maria Geovanna Machado de Aguiar e Maria Giullia Machado de Aguiar para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator